Tribunal: TJDFT
Processo: 0718267-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0718267-33.2025.8.07.0001 APELANTE: DANILO TRINDADE DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Considerando que a manifestação do Ministério Público lançada no id 74335942 não se refere aos presentes autos, INTIME-SE a douta Procuradoria de Justiça para que apresente parecer adequado ao feito. Após, determino à Secretaria desta Egrégia 3a Turma que proceda ao desentranhamento da manifestação constante do id 74335942, por tratar-se de peça estranha aos presentes autos. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Publique-se. Intime-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator